Tribunal: TJDFT
Processo: 0720390-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720390-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE GENIVALDO DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que, na execução fiscal movida em desfavor de JOSE GENIVALDO DO NASCIMENTO, acolheu a impugnação da penhora arguida pelo agravado e liberou os valores bloqueados eletronicamente em seu favor. Em exame aos autos de origem, verifiquei que o desbloqueio dos valores penhorados eletronicamente já se perfectibilizou (ID 192936295 na origem – Proc. 0040015-29.2016.8.07.0018), fato que gera dúvida sobre o interesse superveniente do agravante na medida. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao agravante se manifestar, caso queira, sobre a eventual perda de interesse na penhora, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator